Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754586-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ENRIQUE CARBAYEDA GONZALEZ APELADO: MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA D E S P A C H O Intime-se o apelante para informar se persiste interesse recursal, haja vista o termo de rescisão de contrato de locação e entrega das chaves, juntado aos autos pela parte ré/apelada em ID no 2863502 – págs. 1/2. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021 18:14:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator